Tribunal: TJDFT
Processo: 0037732-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037732-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RÉU: DANIEL VALERIO BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não tendo o réu iniciado adequadamente o Cumprimento de Sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:36:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador